Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-20.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma – autoria e materialidade demonstradas – conjunto probatório satisfatório – redimensionamento das penas em razão do afastamento da conduta social voltada para a prática de crimes; da nota de maus antecedentes; e das circunstâncias em que se deu o delito – Recursos da defesa parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500048-20.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que são apelantes BRUNO
MICHEL TELES BARRETO e CLEITON FERNANDO DE SOUZA FLAUSINO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento aos recursos interpostos pelos sentenciados, para o fim de:
A) redimensionar a pena fixada ao réu Cleiton Fernando de Souza
Flausino para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser
descontada inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão do afastamento da
conduta social voltada para a prática de crimes, afastamento da nota de maus
antecedentes, afastamento das circunstâncias em que se deu o delito, e da
compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância
atenuante da confissão, mantendo sua condenação por infração ao disposto no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal; B)
redimensionar a pena fixada ao réu Bruno Michel Teles Barreto para 10 (dez)
anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser descontada
inicialmente no regime fechado, e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
em razão do afastamento da conduta social voltada para a prática de crimes,
afastamento da nota de maus antecedentes, e do afastamento da nota de maus
antecedentes, afastamento das circunstâncias em que se deu o delito, mantendo
sua condenação por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal. Por fim, não há como se isentar ou reduzir as
penas pecuniárias de quaisquer dos sentenciados, já que estão previstas no
preceito secundário do tipo incriminador pelos quais condenados, de aplicação
obrigatória, e a situação financeira não é fundamento para a redução ou
isenção. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
2
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453
Apelantes: Bruno Michel Teles Barreto e Cleiton Fernando de Souza Flausino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pirajuí
Voto no 418
Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da
liberdade das vítimas e emprego de arma autoria e
materialidade
demonstradas

conjunto
probatório
satisfatório redimensionamento das penas em razão do
afastamento da conduta social voltada para a prática de
crimes; da nota de maus antecedentes; e das circunstâncias
em que se deu o delito Recursos da defesa parcialmente
provido.
Através da r. sentença proferida nas folhas 574/591 (cujo relatório
fica aqui adotado), o D. Juízo da 2a Vara da Comarca de Pirajuí entendeu por bem
julgar procedente a pretensão punitiva estatal deduzida nas folhas 291/296 e, por via
de consequência, condenar o sentenciado Cleiton Fernando de Souza Flausino, à
pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por suposta infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; e para condenar o
sentenciado Bruno Michel Teles Barreto, à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco)
meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por suposta infração
ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, tudo na forma do
artigo 69, ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu Bruno interpôs recurso de apelação, cujas
razões encontram-se nas folhas 620/632, através das quais pretende a mudança do
julgado, com sua absolvição, por entender que o quadro probatório formado nos
autos não permite a manutenção do édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
3
Também, inconformado, o sentenciado Cleiton interpôs recurso de
apelação, cujas razões encontram-se nas folhas 635/639, através das quais pretende a
mudança do julgado, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
e o redimensionamento da pena que lhe foi fixada. Subsidiariamente, pretende seja
reduzida a pena pecuniária em razão da situação de pobreza do réu.
Em contrarrazões oferecidas nas folhas 687/690, o Ministério
Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos.
Em parecer lançado nas folhas 698/709, a d. Procuradoria de
Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto pelo sentenciado Bruno e
pelo parcial provimento do recurso do sentenciado Cleiton, reconhecendo-se a
circunstância atenuante da confissão em relação a Cleiton, contudo, sem a
compensação desta com a circunstância agravante da reincidência, que entender ser
preponderante em relação à primeira, mantendo-se, no mais, a sentença na forma
como proferida.
É o relatório.
Os apelantes foram condenados em razão do que consta da inicial
acusatória de folhas 291/296 do processado, no sentido de que no dia 22 de janeiro
de 2019, aproximadamente às 21h:00min, na Rua Nilton J Salgado, Santa
Guilhermina, sentido centro, na cidade e comarca de Pirajuí, os sentenciados, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia
móvel, consistente em um aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima João
Guilherme Golin Jacopette.
Narra, também, a inicial, que no dia 22 de janeiro de 2019,
aproximadamente às 21h:10min, na Rua Nilton J Salgado, no 67, Santa Guilhermina,
na cidade e comarca de Pirajuí, os sentenciados, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, coisas
alheias móveis, as quais se encontram descritas no final da folha 293 e começo da
folha 294, pertencentes às vítimas Inara Fernanda Golin e Kleber Jacopette.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
4
Segundo a exordial, apurou-se que, no dia dos fatos, os
denunciados abordaram a vítima João Guilherme Golin Jacopette, que caminhava
pela via pública, e mediante grave ameaça, apontaram uma arma de fogo em suas
costas e subtraíram seu aparelho de telefonia celular, sendo que logo após
perguntaram-lhe onde ficava sua residência, sendo certo que os três foram
caminhando até o local.
Diz a denúncia que, chegando na casa, os denunciados obrigaram
João Guilherme a prender seu cachorro e a chamar sua genitora Ianara. Ao
adentrarem na residência, esta se deparou com eles, momento em que, mediante
grave ameaça, Cleiton apontou uma arma de fogo na cabeça de João Guilherme e,
posteriormente, o fez em direção de Ianara, exigindo que esta entregasse seu celular.
Aduz a inicial que, após, restringindo a liberdade das vítimas,
colocaram-nas dentro de um quarto e disseram para não olharem para eles.
Aproveitando que os ofendidos estavam dentro do quarto, os denunciados separaram
os pertences que iriam subtrair de dentro do imóvel e, logo após, novamente
restringindo a liberdade, levaram os ofendidos para dentro de um banheiro da casa,
apagaram a luz e fecharam a porta.
Diz a inicial que, passado algum tempo, Ianara saiu do banheiro e
notou que os investigados saíram da residência com a motocicleta Honda/CG 150
Titan Esd, placa DNC-0534, levando os objetos que haviam separado para subtração,
tendo ela acionado a polícia militar.
Afirma a denúncia que, no dia seguinte aos fatos (23 de janeiro de
2019), por volta das 17h30min, a vítima Kleber, respectivamente, genitor de João
Guilherme e marido de Ianara, estava trafegando na Rodovia Marechal Rondon, na
altura do Km 394, com seu veículo Ford/Courier, placas DNW, momento em que
notou que do outro lado da pista, no sentido Bauru-Pirajuí, o denunciado Bruno
Michel estava conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 Titan Esd, placa DNC-0534
e utilizava o capacete preto e branco, com o adesivo "Motoclube Abutres", ambos
subtraídos do interior de sua residência no dia anterior.
Afirma, também, que, desse modo, fez o retorno e foi a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
5
encalço, dando ordem de parada, o que não foi obedecido, ocorrendo colisão entre os
automóveis. Kleber reconheceu o veículo e o capacete como sendo de sua
propriedade, sendo-lhe restituídos.
Afirma, ainda, que em decorrência de tais fatos, Bruno Michel foi
preso em flagrante e, após, foi decretada sua prisão preventiva.
Aduz, a inicial, que no dai 24 de janeiro de 2019, a vítima João
Guilherme reconheceu fotograficamente Cleiton como sendo um dos autores dos
crimes de roubo, sendo decretada sua prisão temporária e expedido mandado de
busca e apreensão domiciliar.
Diz que, na sequência, no dia 25 de janeiro, em cumprimento ao
mandado de busca, policiais lograram localizar na residência de Cleiton,
precipuamente em seu quarto, os objetos subtraídos da residência das vítimas no dia
22 de janeiro, que foram reconhecidos e devolvidos para elas.
Diz, também, que, após, João Guilherme e Ianara realizaram o
reconhecimento pessoal de Cleiton. No que tange ao investigado Bruno Michel, os
ofendidos relataram que suas características físicas são semelhantes a de um dos
autores do roubo. Desse modo, indubitável que ele foi um dos coautores dos crimes
de roubo, perpetrados no dia 22 de janeiro de 2019, considerando que ele foi
abordado um dia após os fatos conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 Titan Esd,
além disso, as vítimas relataram que as suas características eram compatíveis com a
de um dos autores e, por fim, sua versão apresentada na delegacia, de que comprou o
automóvel de uma pessoa em Bauru, não se mostra verossímil, já que não soube
dizer ao certo o nome do vendedor e tampouco houve comprovação da transação pela
testemunha "Felipe Araújo".
A materialidade dos roubos vem demonstrada nos autos em virtude
do conteúdo dos boletins de ocorrência constantes das folhas 5/9, 12/19, 112/116,
163/167 e 420/423 do processado, dos autos de exibição e apreensão de folhas 25,
126/130, 168/169 e 425, auto de reconhecimento de objetos de folha 138, autos de
entrega de folhas 139/142, 170/171 e 431, laudos de exames periciais de folhas
383/394 e auto de avaliação de folha 430.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
6
A autoria, por sua vez, vem demonstrada pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.
Com efeito, temos que, na fase extrajudicial, nas folhas 28/29, a
autoridade policial colheu as declarações da vítima Ianara Fernanda Golin, a qual
declarou que seu filho João Guilherme saiu da residência por volta das 21:00 horas,
sendo que, cerca de dez minutos depois, ouviu seu filho chamando "mãe, mãe" e, ao
abrir a porta do seu quarto se deparou com seu filho e um sujeito com o rosto
encoberto, empunhando uma arma (tipo revólver cromado), apontando-a para a
cabeça do seu filho e, ao abrir a porta, o agente apontou a arma em sua direção e
pediu o aparelho celular, ao que disse que o aparelho estava no chão, ligado no
carregador. Esclareceu que o agente ordenou que entrassem no quarto e ficassem
virados para a parede, ao que atenderam, sendo que o agente pegou o celular e
começou a revistar o quarto, pegando algumas camisetas, sendo que depois de revirar
todo o quarto, o agente se dirigiu a ela e perguntou "onde está o dinheiro", ao que
respondeu que não havia e que sua bolsa estava na cozinha, quando o agente a levou
até a cozinha, enquanto seu filho João Guilherme ficou no quarto, sendo que ao
chegar à cozinha se deparou com o segundo agente, que estava com uma blusa
amarrada em seu rosto e já estava na posse de sua bolsa. Neste momento, disse ao
agente que estava armado que sua carteira estava dentro da bolsa, foi quando o
agente armado determinou que voltasse para o quarto e lá permanecesse juntamente
com o seu filho. Esclareceu, ainda, que momentos após um dos agentes voltou com
várias chaves e perguntou qual chave que pertencia a cada veículo, tendo-lhe
informado, quando aquele agente retornou para a cozinha e os roubadores
começaram a retirar os bens. Esclareceu, também, que cerca de dez minutos depois o
agente armado retornou e ordenou que ela e o seu filho fossem para o banheiro e
ficassem quietos, pelo que achou que eles fossem embora, contudo, o agente que
estava armado novamente retornou perguntando onde estava a chave do Fiat Palio,
tendo lhe dito que estava no molho de chaves que eles já haviam pego ou poderia
estar no interior do veículo. Então, o roubador armado a ordenou que ajudasse a
procurar as chaves do Fiat Palio, tendo procurado na cozinha, entretanto, como não
encontrou, se dirigiu até a garagem para ver se as chaves não estavam no interior do
veículo Palio, sempre com o roubador apontado a arma em sua direção, sendo que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
7
chegar no Fiat Palio não localizou as chaves na ignição, e o outro roubador estava no
banco do Palio, no interior do qual estavam os bens subtraídos de sua residência.
Como não localizaram as chaves, o roubador lhe levou novamente para o banheiro.
Posteriormente, saiu e viu que a motocicleta já não estava mais ali e, então, saiu para
pedir socorro para a vizinhança.
A autoridade policial, também, fez a colheita das declarações do
ofendido João Guilherme Golin Jacopette, cujos conteúdos encontram-se na folhas
30/31 do processado, a qual esclareceu que estava caminhando pela rua da sua casa,
momento em que um indivíduo se aproximou, perguntou o horário, ao que respondeu
e aquele indivíduo saiu, pelo que continuou na caminhada, sendo que próximo ao
pontilhão ouviu um barulho e quando olhou para trás viu dois indivíduos correndo
em sua direção, um deles era o mesmo que havia lhe perguntado o horário, sendo que
o outro indivíduo portava uma arma de fogo e, ao se aproximarem, o indivíduo
armado colocou a arma em suas costas e lhe disse "passa o celular" e passou a lhe
fazer algumas perguntas sobre sua residência, enquanto os três caminhavam em
direção à sua casa. Esclareceu, também, que ao chegarem na sua residência, abriu o
portão e segurou o cachorro, tendo aqueles dois indivíduos ingressado no interior de
sua residência, tendo o indivíduo armado lhe determinado que colocasse o cachorro
para fora, ao que atendeu e fechou o portão. Declarou que o agente armado lhe
perguntou "cadê sua mãe", pelo que começou a falar "mãe, vem aqui, mãe".
Declarou, ainda, que ao adentrarem à residência, sua mãe abriu a porta do quarto e se
encontrou com os dois indivíduos atrás, os quais determinaram que ele e sua mãe
ficassem no quarto e determinou que ficassem de frente para a parede. Ademais,
declarou que exigiram o celular de sua mãe e após isso foram para os outros cômodos
da casa, retornando no quarto de tempo em tempo fazendo questionamentos e depois
levaram ele e sua mãe ao banheiro, apagaram a luz e fecharam a porta e, após,
retornaram querendo saber da chave do Fiat Palio e levaram sua mãe para procurar e
como ela não encontrou, depois voltou para o banheiro. Ainda, declarou que depois
disso escutou um barulho de partida de motocicleta e logo em seguida ficou
silencioso, tendo ficado mais um tempo no banheiro com sua mãe, tendo ela decidido
sair, enquanto ficou esperando na porta do banheiro. Depois escutou passos e notou
que sua mãe estava com o policial Benjamin, que mora próximo de sua residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
8
tendo então se retirado do banheiro. Após, foi até o seu quarto e notou o guarda-
roupas estava com as portas abertas e tudo revirado, e estavam sem a TV.
Posteriormente, em aditamento às declarações que havia prestado, efetuou
reconhecimento fotográfico do agente que lhe abordou com a arma de fogo, como se
depreende do conteúdo das folhas 32 e 33/35 do processado, como sendo a pessoa do
sentenciado Cleiton Fernando de Souza Flausino.
Posteriormente, nas folhas 104/107 do processado, foi proferida
decisão decretando a prisão temporária de Cleiton e determinada a realização de
busca e apreensão em sua residência, tendo sido elaborado o boletim de ocorrência
constante das folhas 112/116, indicativo do cumprimento do mandado de prisão e da
realização de busca e apreensão, quando diversos bens foram encontrados.
Em razão da prisão do sentenciado Cleiton, a ofendida Ianara
realizou o reconhecimento constante da folha 143, indicando-o como o agente que
portava a arma de fogo no momento da ação delitiva, o mesmo ocorrendo com o
ofendido João Guilherme Golin Jacopette, como se verifica do conteúdo da folha
144.
Ademais, na folha 152, a vítima Ianara reconheceu bens
apreendidos na residência de Cleiton como de sua propriedade.
Posteriormente, veio aos autos o boletim de ocorrência constante
das folhas 163/167, indicativo da apreensão da motocicleta subtraída em poder do
sentenciado Bruno, assim como do capacete (fato ocorrido no dia posterior à
subtração).
O sentenciado Bruno Michel Teles Barreto foi interrogado pela
autoridade policial, nas folhas 181/182, oportunidade em que declarou que comprou
a motocicleta na cidade de Bauru, de uma pessoa chamada Igor Alves ou Igor
Almeida, que é conhecido pelo apelido "Tio Fiu". Na oportunidade, declarou também
que trabalhava como servente de pedreiro num prédio em construção, quando o tal
"Tio Fiu", que havia trabalhado com ele na construção, lhe ofereceu a moto por por
R$ 500,00. Declarou, ainda, que se interessou e pediu para ele levar que a compraria,
sendo que no dia 23/01/2019, por volta das 08h:00min, "Tio Fiu" chegou com a moto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
9
e, como estava com dinheiro que havia recebido o salário da obra, pagou os R$
500,00 para "Tio Fiu", tendo ele dito que iria lhe entregar o recibo da moto no dia
seguinte, pelo que ele lhe entregou a moto e o capacete. Ademais, declarou que a
pessoa de Felipe Araújo, que também trabalhava na obra como servente, presenciou
essa negociação feita com "Tio Fiu". Ainda, negou participação no roubo no dia
anterior e declarou que estava na casa de sua esposa, a pessoa de Camila Nekes
Cristina, que mora no Bairro Presidente Geisel, em Bauru, em endereço que não
sabia informar, assim como não sabia informar o número do telefone celular dela.
O sentenciado Cleiton Fernando de Souza Flausino, na
oportunidade do seu interrogatório na fase extrajudicial, preferiu fazer valer o seu
direito ao silêncio (fl. 250).
Sob o crivo do contraditório, em declarações prestadas, a vítima
João Guilherme Golin Jacopette ratificou a versão apresentada no procedimento
inquisitivo, acrescentando que ele e sua mãe tiveram a liberdade restringida por cerca
de 20 a 25 minutos quando foram colocados no quarto e, após, no banheiro, de porta
fechada, reconhecendo os sentenciados como os agentes, como se depreende do
termo de audiência de folhas 537/540 e da mídia digital vinculada aos autos.
A ofendida Ianara Fernanda Golin Jacopette, em juízo, também
ratificou as declarações que prestou à autoridade policial, acrescentando que os
roubadores ficaram no interior de sua residência em torno de 40 minutos e
esclareceu que os agentes apontavam a arma de fogo, tendo inclusive encostado em
sua cabeça diversas vezes. Ademais, reconheceu os réus como os roubadores, como
se depreende do termo de audiência de folhas 537/540 e da mídia digital vinculada
aos autos.
No contraditório constitucional, também, foi colhido o depoimento
da testemunha Kleber Jacopette, que declarou que no dia do roubo não se encontrava
em sua residência e quando chegou em casa sua esposa e seu filho relataram os fatos
tal como descreveram nos autos. Esclareceu que no dia posterior aos fatos visualizou
o réu Bruno trafegando com sua moto e capacete que haviam sido subtraídos no
sentido contrário da Rodovia Marechal Rondon, pelo que fez o retorno e deu ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
10
de parada, o que não foi obedecido e, então, envolveram-se em um acidente, tendo
Bruno tentado empreender fuga, mas a polícia rodoviária realizou a abordagem. Em
juízo, reconheceu Bruno como sendo a pessoa que conduzia sua motocicleta, como
se depreende do termo de audiência de folhas 537/540 e da mídia digital vinculada
aos autos.
Por sua vez, o policial militar Edilson Aparecido Antunes dos
Anjos declarou que foi acionado para atender a ocorrência e, na residência, em
contato com as vítimas, estas lhe relataram que João foi abordado pelos réus e depois
que retornou para a residência, ficaram trancadas dentro de um cômodo, sendo que
após os agentes fugiram em poder dos bens subtraídos, levando-os com a motocicleta
que também subtraíram, como se constata do termo de audiência de folhas 537/540 e
da mídia digital vinculada aos autos.
O policial militar rodoviário, Carlos Eduardo Gonçalves, apenas
relatou que atendeu o acidente de trânsito envolvendo o réu Bruno e a pessoa de
Kleber (mídia digital vinculada aos autos).
Ademais, os policiais civis Evandro Aparecido Mesquita e Marcelo
Bariotto Evangelista relataram como se deu a investigação, esclarecendo que as
vítimas registraram a ocorrência do roubo e foi apurado que o sentenciado Cleiton é
que portava a arma de fogo no momento da ação delitiva. Segundo referidos
policiais, esclareceu-se que a motocicleta subtraída foi localizada no dia posterior ao
roubo, tendo sido esclarecido, também, que Cleiton seria um dos autores dos fatos,
em razão de denúncias anônimas, o qual foi reconhecido pessoalmente pelo ofendido
João Guilherme. Esclareceram, também, que em cumprimento de mandado de busca
e apreensão, foram recuperados, na casa do réu Cleiton, alguns dos objetos subtraídos
da casa das vítimas. Ademais, declararam que interligaram as condutas dos réus, em
razão da prisão em flagrante de Bruno em poder da motocicleta subtraída no dia
anterior. Por fim, declararam que os sentenciados são conhecidos nos meios policiais.
No interrogatório judicial, o sentenciado Cleiton confessou a
conduta que lhe é atribuída, declarando que juntamente com o réu Bruno saíram para
buscar alguma forma de conseguir dinheiro e, então, visualizaram a vítima João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
11
Guilherme saindo de sua residência, tendo ficado escondido atrás de uma árvore,
enquanto que Bruno foi na direção do ofendido e lhe perguntou o horário, sendo que
depois colocaram uma camiseta sobre o rosto e abordaram a vítima, perguntando se
havia alguém em sua casa e se havia cachorro. Ademais, confessou que portava um
simulacro de arma de fogo e, então, foram até a residência das vítimas, sendo que o
ofendido João Guilherme abriu o portão e guardou o cachorro, entrando no local,
onde se depararam com a ofendida Ianara que se assustou e correu para o quarto.
Confessou, também, haver exigido o aparelho de telefonia celular da ofendida Ianara
e determinou que ela e seu filho ficassem virados para a parede, tendo procurado na
casa objetos de valor e, então, subtraíram diversos bens do interior da residência,
local em que ficaram por volta de 20 minutos. Ademais, confessou que
empreenderam fuga conduzindo a moto dos ofendidos, com a qual Bruno se
deslocou, no mesmo dia dos fatos, para Bauru. Ainda, declarou que Bruno não estava
armado, mas tinha conhecimento que ele portava o simulacro (mídia digital
vinculada ao feito).
Por fim, em juízo, mais uma vez, Bruno negou participação na
conduta criminosa que lhe foi atribuída, declarando novamente que comprou a
motocicleta em Bauru, pela quantia de R$ 500,00, da pessoa de Igor Almeida, sendo
que ao retornar para Pirajuí se envolveu num acidente com o veículo conduzido por
Kleber.
Nesse contexto, tem-se que a prova produzida no transcurso das
duas fases da persecução penal demonstra que realmente os sentenciados, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima João Guilherme
Golin Jacopette, sendo que depois ambos agindo em concurso e com unidade de
desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, coisas
alheias móveis, as quais se encontram descritas no final da folha 293 e começo da
folha 294, pertencentes às vítimas Ianara Fernanda Golin e Kleber Jacopette, não
havendo se falar em quadro probatório insuficiente ou em quadro de dúvidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
12
favorecesse o réu Bruno.
Não há nos autos apenas as declarações dos ofendidos, como quer
fazer crer a defesa do sentenciado Bruno, pois foram corroboradas pelos demais
elementos de prova, inclusive, pela parcial confissão judicial apresentada pelo réu
Cleiton. Mesmo que assim não fosse, não foi trazido aos autos qualquer elemento de
convicção que demonstrasse que os ofendidos estivessem querendo incriminar, de
forma injusta, pobres inocentes perante a Justiça Criminal, pessoas desconhecidas e
já envolvidas com crimes e conhecidos nos meios policiais.
Ademais, a prova produzida nos autos comprovou a ocorrência das
majorantes indicadas na denúncia e reconhecidas na sentença, as quais ficam
mantidas, pois as vítimas relataram que a todo tempo foram ameaçadas com a arma
que era portada pelo réu Cleiton, que agia em concurso com o réu Bruno, tendo
ambos ofendidos sido mantidos com restrição da liberdade por período de tempo
considerável, restando, assim, isolada, a versão apresentada por Cleiton, em juízo, no
sentido de que apenas teria empregado simulacro quando da ação delitiva.
Dessa forma, agiu com o acerto o juízo a quo ao condenar os
sentenciados pelos crimes que lhe foram atribuídos na inicial acusatória, com as
majorantes ali elencadas, contudo, há que se fazer uma correção, já que foi
reconhecido o concurso material de crimes (em que pese não tenha sido feito o
cúmulo material das penas em relação a cada um dos crimes atribuídos aos
sentenciados pelo juízo de piso quando da dosimetria penal para cada um dos réus e,
como não houve recurso acusatório, não há, também, como se aplicar o aumento em
razão da continuidade delitiva), quando, na realidade, no caso concreto, tem
incidência o disposto no artigo 71, do Código Penal, in verbis:
- "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
13
Como dito, este órgão revisor não tem condições de proceder ao
aumento em razão da prática dos dois crimes, em continuidade delitiva, em razão da
ausência de recurso acusatório, sob pena de incidirmos em reformatio in pejus.
Analisado o mérito, passa-se à análise da dosimetria penal.
I) Sentenciado Cleiton Fernando de Souza Flauzino
Crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal
Na primeira fase, o juízo sentenciante entendeu por bem fixar a
pena-base acima do mínimo legal (acrescendo a fração de 1/3), sob o fundamento de
que o réu possui conduta social voltada para a prática de crimes, indicando as folhas
314/318 do processado, contudo, analisando as folhas indicadas pelo juízo de piso
não há como se vislumbrar qualquer conduta social do réu Cleiton, já que nas folhas
314/315 temos uma certidão de cumprimento de mandado de prisão; nas folhas
316/317 temos uma certidão do sistema indicando ciência do Ministério Público;
enquanto que na folha 318 temos um ofício expedido para a cobrança de laudos
periciais. Assim, num primeiro momento, não há como se reconhecer "conduta social
voltada para a prática de crimes". Por outro lado, indicou-se como fundamento para a
majoração da pena-base o fato do réu Cleiton apresentar maus antecedentes, em
razão do conteúdo da folha 311 (da qual se constata um mandado de prisão expedido
nos autos contra o réu), assim como as folhas 517/518 (que revelam dois mandados
expedidos), bem como houve a indicação do processo no
0008937-18.2011.8.26.0453, sendo que referido processo encontra-se registrado na
certidão estadual de distribuições criminais acostada nas folhas 319/322, da qual se
constata que o fato atribuído ao réu data de 19/09/2011 e o trânsito em julgado da
sentença ocorreu em 10/07/2013. Assim, temos que os fatos tratados nestes autos
datam de 22/01/2019, enquanto que o fato apurado naquele processo e indicado na
certidão é anterior a esta data, assim como as condenações, o que não se presta para
considerar o sentenciado Cleiton portador de maus antecedentes criminais, como
reconhecido na sentença, posto que o entendimento majoritário desta Colenda
Câmara, a qual perfilho, é no sentido de que para que estejam configurados os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
14
antecedentes criminais, necessário que a conduta delituosa, cometida em data
anterior, tenha transitado em julgado, no curso do processo, que apura novo delito.
Hipótese que não ocorreu, no caso presente.
Não bastasse isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
tem rechaçado o reconhecimento de maus antecedentes fundamentados em
condenações que extrapolem o período depurador da reincidência:
- "(...) Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do
transcurso do lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64,
I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracterizam
maus antecedentes. Precedentes. (...) - (RHC 118977, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 18/03/2014);
- "(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da
condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a
interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus
antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade (...) - (HC
110191, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, j.
23/04/2013).
Dessa forma, na primeira fase da dosimetria penal, fica afastada a
nota de maus antecedentes.
Por fim, ainda foi levado em consideração, para o aumento da pena-
base, as circunstâncias em que se deu o delito, que teria ocorrido dentro da residência
das vítimas, com ameaças constantes à ambas, contudo, não entendo como idôneo
este fundamento, já que o crime de roubo se caracteriza pelo emprego da violência ou
grave ameaça, tendo a gravidade do crime sido prevista pelo legislador quando da
criação do tipo penal e, inclusive, no caso presente reconheceu-se, inclusive, a
majorante da restrição de liberdade das vítimas (dentro da residência), que tem o
momento correto de aumento no processo trifásico da dosimetria penal o que faria
com que incidisse em verdadeiro bis in idem acaso mantivéssemos o aumento da
pena-base sob esse fundamento.
Dessa forma, como estamos apenas diante de recurso da defesa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
15
há como manter o aumento operado na pena-base, pelo que, na primeira fase da
dosimetria penal, encontramos uma pena-base de 4 anos de reclusão e o
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconheceu-se a circunstância agravante da
reincidência, em razão de eventual "multirreincidência", indicando-se as folhas 310 e
518 do processado, contudo, na folha 310 existe um ofício expedido, enquanto que
na folha 518 temos um mandado expedido, tendo sido indicado, também, os
processos de nos 0011218-39.2014.8.26.0453 e 0001837-56.2016.8.26.0026, sendo
que analisando-se a certidão estadual de distribuições criminais acostada nas folhas
319/322, constata-se que o primeiro é o feito principal, enquanto que o segundo trata-
se da execução criminal do primeiro, processo que realmente caracteriza a
circunstância agravante da reincidência, contudo, o réu Cleiton confessou a conduta
delitiva e delatou o corréu Bruno, sendo que este fato foi levado em conta para a
condenação e, então, há que se operar a compensação da circunstância agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que não estamos
diante de reincidência específica ou "multirreincidência" (como dito no julgado),
entretanto, como a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto, impossível a
redução em virtude da proibição contida na Súmula 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Importante consignar que a Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012,
por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante
da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é
circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da
reincidência, igualmente preponderante. A propósito:
- "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL QUE ELEVA AS PENAS DO ACUSADO. APELAÇÃO
EXCLUSIVA
DA
DEFESA.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IGUAL
PREPONDERÂNCIA.
REFAZIMENTO
DA
DOSIMETRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
16
OBSERVÂNCIA
DOS
PATAMARES
MÁXIMOS
FIXADOS
EM
SENTENÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise
do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Tratando-se de apelação exclusiva da defesa, constitui flagrante ilegalidade a
correção de erro material que redunde no aumento de pena do réu, por se tratar
de reformatio in pejus, vedada no sistema processual pátrio. Diante da ausência
de impugnação do Ministério Público à sentença, impõe-se o estabelecimento
das penas então fixadas, de 5 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa, como
patamares máximos de apenação do ora paciente. 3. A Terceira Seção desta
Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS,
em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão
espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência,
reconhecendo que ambas as causas são igualmente preponderantes. Cumpre
ressaltar que não se cuida de hipótese de multirreincidência ou reincidência
específica, situações em que esta Corte vem admitindo a preponderância da
agravante 4. Dosimetria refeita. Observância dos limites superiores de pena
impostos no primeiro grau. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para restabelecer as penas fixadas em sentença". (HC 366.323/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016).
Na terceira fase, aplicou-se o aumento de 3/8 em razão do
reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade
das vítimas, apenas e tão somente em virtude do número de causas de aumento de
pena, o que não entendo idôneo, já que o aumento, nesta fase de aplicação da pena,
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes, sendo este o entendimento majoritário dos
Tribunais Superiores.
Neste sentido tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
- "PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03, ART. 288,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
17
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, ART. 157, § 2, I, II E V, DO CP E ART. 155, §
4o, II E IV, DO CP. AGRAVO DE A. M. DA S. S. SUSTENTAÇÃO ORAL NO
AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUMENTO NA
TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO NÚMERO DE MAJORANTES
DO CRIME DE ROUBO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. SÚMULA 443/STJ.
REDUZIDA AS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe
sustentação oral no julgamento de agravo regimental. 2. É intempestivo o agravo
em recurso especial de A. M. DA S. S., porquanto interposto fora do prazo de 15
dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, todos
do Código de Processo Civil, e também do art. 798 do Código de Processo
Penal. 3. Em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220
do CPC, regulamentados pela Resolução 244/CNJ, não incidem aos processos
criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput, e § 3o, do
CPP. Precedentes. 4. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em
matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no
seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil
subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (AgRg no
Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 29/03/2017, DJe 19/04/2017.) 5. Carece o recurso especial de A. G.
DE J e S. C. DA S. do indispensável requisito do prequestionamento quanto ao
reconhecimento da continuidade delitiva. Incidência das Súmulas 282 e
356/STF. 6. Flagrante ilegalidade reconhecida, porquanto, na terceira fase da
pena, exige-se fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
majoração a mera indicação do número de causas de aumento do delito de
roubo, nos termos da Súmula 443 desta Corte. 7. Agravos regimentais
improvidos e habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir as penas dos
agravantes relacionadas aos crimes de roubo, ante a inobservância da Súmula
443/STJ, mantido o regime fechado (AgRg no REsp 1668610/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA ETAPA DA
DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.
443 DO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 2. O Tribunal de
origem elevou a sanção acima do mínimo legal permitido, ante a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
18
duas circunstâncias majorantes. Contudo, não registrou elementos relacionados
às majorantes (número de agentes, ocorrência de disparo, emprego de várias
armas ou armas de grosso calibre etc.) que, conforme pensamento majoritário da
Sexta Turma, evidenciassem real necessidade de exasperação da pena, na
terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido. Ressalva de entendimento
do relator. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir a pena impingida ao paciente, nos termos do voto do relator (HC
343.562/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016);
-
"HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM
ANDAMENTO. SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
MENORIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. SÚMULA N. 443 DO STF. REGIME INICIAL FECHADO.
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. O aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 6. As instâncias
ordinárias, não obstante hajam particularizado o fato de o delito ter sido
praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, não
apontaram nenhum elemento dos autos (modus operandi, por exemplo) que,
efetivamente, evidenciasse real necessidade de exasperação da pena na terceira
fase da dosimetria, no patamar estabelecido. Ressalva do relator. (...) 10. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base ao
mínimo legal, reconhecer a ilegalidade na redução da pena em relação à
menoridade relativa do réu, adotar o patamar de 1/3 para o aumento da
reprimenda procedido na terceira etapa da dosimetria, resultando a pena
definitiva do paciente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa..." (HC
228.310/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
Nesse contexto, verificando-se que o estabelecimento de fração
acima do mínimo legal, na terceira fase da dosimetria, deu-se, na espécie, tão só pela
incidência do número de majorantes do roubo (concurso de agentes e restrição de
liberdade das vítimas), deve ser reduzida ao patamar mínimo, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
19
fundamentação válida.
Passo, assim, ao redimensionamento da reprimenda imposta ao
crime de roubo duplamente circunstanciado.
Na terceira etapa, reduz-se a fração de aumento a 1/3, pelas
majorantes, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.
Contudo, na espécie, ainda, incide a causa de aumento de pena do
emprego de arma de fogo, circunstância que exige o aumento de 2/3, conforme
disposto no § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e então encontramos, para Cleiton,
uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual
torno definitiva ante a ausência de quaisquer outras causas de aumento ou de
diminuição.
II) Sentenciado Bruno Michel Teles Barreto
Crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal
Na primeira fase, o juízo sentenciante entendeu por bem fixar a
pena-base acima do mínimo legal (acrescendo a fração de 1/6), sob o fundamento de
que o réu possui conduta social voltada para a prática de crimes, indicando as folhas
321/325 do processado, contudo, analisando as folhas indicadas pelo juízo de piso
não há como se vislumbrar qualquer conduta social do réu Bruno, já que nas folhas
indicadas, na realidade, estamos diante de parte da certidão estadual de distribuições
criminais do corréu Cleiton Fernando. Assim, num primeiro momento, não há como
se reconhecer "conduta social voltada para a prática de crimes". Por outro lado,
indicou-se como fundamento para a majoração da pena-base as circunstâncias em
que se deu o delito, que teria ocorrido dentro da residência das vítimas, com ameaças
constantes à ambas, contudo, não entendo como idôneo este fundamento, já que o
crime de roubo se caracteriza pelo emprego da violência ou grave ameaça, tendo a
gravidade do crime sido prevista pelo legislador quando da criação do tipo penal e,
inclusive, no caso presente reconheceu-se, inclusive, a majorante da restrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
20
liberdade das vítimas (dentro da residência), que tem o momento correto de
aumento no processo trifásico da dosimetria penal o que faria com que incidisse em
verdadeiro bis in idem acaso mantivéssemos o aumento da pena-base sob esse
fundamento.
Dessa forma, como estamos apenas diante de recurso da defesa, não
há como manter o aumento operado na pena-base, pelo que, na primeira fase da
dosimetria penal, encontramos uma pena-base de 4 anos de reclusão e o
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconheceu-se a circunstância agravante da
reincidência, indicando-se as folhas 319 e 514 do processado, contudo, na folha 319
constatamos a existência da certidão estadual de distribuições criminais do corréu
Cleiton Fernando, enquanto que na folha 514 há cópia de um e-mail encaminhado,
tendo sido indicado, também, o processo de no 0010116-79.2014.8.26.0453, sendo
que analisando-se a certidão estadual de distribuições criminais acostada nas folhas
523/524, constata-se que o processo realmente caracteriza a circunstância agravante
da reincidência, o que faz com que, nesta fase, mantenha-se o aumento procedido na
pena-base de 1/6 (um sexto), encontrando-se uma pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, aplicou-se o aumento de 3/8 em razão do
reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade
das vítimas, apenas e tão somente em virtude do número de causas de aumento de
pena, o que não entendo idôneo, já que o aumento, nesta fase de aplicação da pena,
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes, sendo este o entendimento majoritário dos
Tribunais Superiores.
Neste sentido tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
- "PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03, ART. 288,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, ART. 157, § 2, I, II E V, DO CP E ART. 155, §
4o, II E IV, DO CP. AGRAVO DE A. M. DA S. S. SUSTENTAÇÃO ORAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
21
AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUMENTO NA
TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO NÚMERO DE MAJORANTES
DO CRIME DE ROUBO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. SÚMULA 443/STJ.
REDUZIDA AS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe
sustentação oral no julgamento de agravo regimental. 2. É intempestivo o agravo
em recurso especial de A. M. DA S. S., porquanto interposto fora do prazo de 15
dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, todos
do Código de Processo Civil, e também do art. 798 do Código de Processo
Penal. 3. Em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220
do CPC, regulamentados pela Resolução 244/CNJ, não incidem aos processos
criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput, e § 3o, do
CPP. Precedentes. 4. O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em
matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no
seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil
subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (AgRg no
Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 29/03/2017, DJe 19/04/2017.) 5. Carece o recurso especial de A. G.
DE J e S. C. DA S. do indispensável requisito do prequestionamento quanto ao
reconhecimento da continuidade delitiva. Incidência das Súmulas 282 e
356/STF. 6. Flagrante ilegalidade reconhecida, porquanto, na terceira fase da
pena, exige-se fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
majoração a mera indicação do número de causas de aumento do delito de
roubo, nos termos da Súmula 443 desta Corte. 7. Agravos regimentais
improvidos e habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir as penas dos
agravantes relacionadas aos crimes de roubo, ante a inobservância da Súmula
443/STJ, mantido o regime fechado (AgRg no REsp 1668610/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA ETAPA DA
DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.
443 DO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 2. O Tribunal de
origem elevou a sanção acima do mínimo legal permitido, ante a presença de
duas circunstâncias majorantes. Contudo, não registrou elementos relacionados
às majorantes (número de agentes, ocorrência de disparo, emprego de várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
22
armas ou armas de grosso calibre etc.) que, conforme pensamento majoritário da
Sexta Turma, evidenciassem real necessidade de exasperação da pena, na
terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido. Ressalva de entendimento
do relator. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir a pena impingida ao paciente, nos termos do voto do relator (HC
343.562/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016);
-
"HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM
ANDAMENTO. SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
MENORIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. SÚMULA N. 443 DO STF. REGIME INICIAL FECHADO.
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. O aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 6. As instâncias
ordinárias, não obstante hajam particularizado o fato de o delito ter sido
praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, não
apontaram nenhum elemento dos autos (modus operandi, por exemplo) que,
efetivamente, evidenciasse real necessidade de exasperação da pena na terceira
fase da dosimetria, no patamar estabelecido. Ressalva do relator. (...) 10. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base ao
mínimo legal, reconhecer a ilegalidade na redução da pena em relação à
menoridade relativa do réu, adotar o patamar de 1/3 para o aumento da
reprimenda procedido na terceira etapa da dosimetria, resultando a pena
definitiva do paciente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa..." (HC
228.310/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
Nesse contexto, verificando-se que o estabelecimento de fração
acima do mínimo legal, na terceira fase da dosimetria, deu-se, na espécie, tão só pela
incidência do número de majorantes do roubo (concurso de agentes e restrição de
liberdade das vítimas), deve ser reduzida ao patamar mínimo, ante a ausência de
fundamentação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
23
Passo, assim, ao redimensionamento da reprimenda imposta ao
crime de roubo duplamente circunstanciado.
Na terceira etapa, reduz-se a fração de aumento a 1/3, pelas
majorantes, totalizando, nesta fase, uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão e o pagamento de 14 dias-multa.
Contudo, na espécie, ainda, incide a causa de aumento de pena do
emprego de arma de fogo, circunstância que exige o aumento da pena em 2/3,
conforme disposto no § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e então encontramos, para
Bruno, uma pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a
qual torno definitiva ante a ausência de quaisquer outras causas de aumento ou
de diminuição.
No tocante ao regime prisional, agiu com acerto o Digno Juiz "a
quo" ao estabelecer o inicial fechado, que fica mantido, diante da quantidade de pena
aplicada aos sentenciados, os quais foram considerados reincidentes, tendo inteira
aplicação o disposto na letra "a", do § 2o, do artigo 33, do Código Penal.
Como os sentenciados foram considerados reincidentes e suas guias
de recolhimento provisórias foram expedidas nos autos (fls. 648/649 e 650/651) e
encaminhadas aos competentes juízos das execuções criminais, em que pese o
disposto no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal, fica mantido o regime
prisional inicialmente estabelecido (fechado), diante da quantidade de penas
fixadas e do tempo decorrido desde a prisão, e da inteligência da letra "a", do
parágrafo 2o, do artigo 33, do Código Penal.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
interpostos pelos sentenciados, para o fim de:
A) redimensionar a pena fixada ao réu Cleiton Fernando de
Souza Flausino para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a
ser descontada inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e
um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão do afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-20.2019.8.26.0453 -Voto no 418
24
conduta social voltada para a prática de crimes, afastamento da nota de maus
antecedentes, afastamento das circunstâncias em que se deu o delito, e da
compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância
atenuante da confissão, mantendo sua condenação por infração ao disposto no artigo
157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal;
B) redimensionar a pena fixada ao réu Bruno Michel Teles
Barreto para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser
descontada inicialmente no regime fechado, e o pagamento de 23 (vinte e três)
dias-multa, em razão do afastamento da conduta social voltada para a prática de
crimes, afastamento da nota de maus antecedentes, e do afastamento da nota de maus
antecedentes, afastamento das circunstâncias em que se deu o delito, mantendo sua
condenação por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal.
Por fim, não há como se isentar ou reduzir as penas pecuniárias de
quaisquer dos sentenciados, já que estão previstas no preceito secundário do tipo
incriminador pelos quais condenados, de aplicação obrigatória, e a situação
financeira não é fundamento para a redução ou isenção.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator